Tribunal: STF
Processo: Rcl 50275
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauro Francisco de Toledo alega violação, por parte do Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho, à decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    O ato impugnado nesta reclamação é o ato decisório proferido em 05 de setembro de 2017 que determinou, em ação de Reintegração de Posse tombada sob o número 1001526-82.2017.8.26.0456, a desocupação da área ocupada pelo reclamante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    A decisão combatida nestes autos data de 05 de setembro de 2017, sendo muito anterior, portanto, ao paradigma de confronto apontado nesta reclamação, prolatado pelo ministro Roberto Barroso somente em 03 de junho de 2021.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator